Tribunal: STF
Processo: RE 687891
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO ESTADUAL. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Súmula 280 do STF é peremptória ao afirmar que: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    2. Deveras, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido como deseja o agravannte, sobre a aplicação, ao agravante, do sistema de economias para cobrança dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, necessário seria o reexame da legislação local que o orientou (Decreto Estadual 21.123/83, revogado pelo Decreto Estadual nº 41.466/96 e o Decreto Federal 82.587/78), o que inviabiliza o extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.